Tribunal: TJMT
Processo: 1038806-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA VIA SISBAJUD. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DISTINÇÃO ENTRE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. TEMA 1.153 DO STJ. DESBLOQUEIO DOS VALORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que manteve penhora realizada via SISBAJUD sobre valores depositados em contas bancárias da executada, no montante de R$ 13.451,48, destinados à satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais. A agravante sustentou a impenhorabilidade dos valores por se tratarem de proventos de aposentadoria e por estarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos, requerendo o desbloqueio integral das quantias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se valores bloqueados em contas bancárias da executada, alegadamente provenientes de proventos de aposentadoria, podem ser penhorados para satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) estabelecer se quantia inferior a 40 salários-mínimos depositada em conta bancária pode ser objeto de constrição judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos de aposentadoria, ressalvada a exceção prevista no §2o, que admite penhora apenas para pagamento de prestação alimentícia.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.153, firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais, embora possuam natureza alimentar, não se enquadram no conceito de prestação alimentícia para fins de incidência da exceção prevista no art. 833, §2o, do CPC.
Assim, a natureza alimentar dos honorários sucumbenciais não autoriza a penhora de verbas remuneratórias ou previdenciárias protegidas pela regra de impenhorabilidade.
O bloqueio realizado totalizou R$ 13.451,48, quantia manifestamente inferior ao limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC.
A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos se aplica não apenas a depósitos em caderneta de poupança, mas também a valores mantidos em conta-corrente ou outras modalidades de aplicação financeira.
A impenhorabilidade constitui presunção relativa, cabendo ao exequente demonstrar eventual fraude, abuso ou má-fé para justificar a constrição, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
Honorários advocatícios sucumbenciais, embora possuam natureza alimentar, não se enquadram na exceção prevista no art. 833, §2o, do CPC, que admite penhora de verbas remuneratórias apenas para pagamento de prestação alimentícia.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta ou aplicação financeira, salvo demonstração de fraude, abuso ou má-fé.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, §2o, e X; 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 05.06.2024, DJe 17.09.2024 (Tema 1.153); STJ, AgInt no AREsp no 2.158.572/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1038806-36.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO
]

RELATOR:
EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[JESSIKA BORGES PORTES - CPF: 023.249.431-23 (ADVOGADO), JOYCE MARGARETH COTELO DAL PISSOL - CPF: 537.088.229-00 (AGRAVANTE), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (AGRAVADO), LARREA, LARREA & MENEZES ADVOGADOS - CNPJ: 20.700.306/0001-68 (AGRAVANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR QUE FOI ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (DESA. ANGLIZEY). A 1a VOGAL (DESA. SERLY) DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
”

E

M

E

N

T

A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA VIA SISBAJUD. BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DISTINÇÃO ENTRE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. TEMA 1.153 DO STJ. DESBLOQUEIO DO MONTANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que manteve penhora realizada via SISBAJUD sobre valores depositados em contas bancárias da executada, no montante de R$ 13.451,48, destinados à satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais. A agravante sustentou a impenhorabilidade da monta por se
tratarem
de proventos de aposentadoria e por estarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos, requerendo o desbloqueio integral das quantias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se valores bloqueados em contas bancárias da executada, alegadamente provenientes de proventos de aposentadoria, podem ser penhorados para satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais; (
ii
) estabelecer se quantia inferior a 40 salários-mínimos depositada em conta bancária pode ser objeto de constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos de aposentadoria, ressalvada a exceção prevista no §2o, que admite penhora apenas para pagamento de prestação alimentícia.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.153, firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais, embora possuam natureza alimentar, não se enquadram no conceito de prestação alimentícia para fins de incidência da exceção prevista no art. 833, §2o, do CPC.

Assim, a natureza alimentar dos honorários sucumbenciais não autoriza a penhora de verbas remuneratórias ou previdenciárias protegidas pela regra de impenhorabilidade.

O bloqueio realizado totalizou R$ 13.451,48, quantia manifestamente inferior ao limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos se aplica não apenas a depósitos em caderneta de poupança, mas também a valores mantidos em
conta-corrente
ou outras modalidades de aplicação financeira.

A impenhorabilidade constitui presunção relativa, cabendo ao exequente demonstrar eventual fraude, abuso ou má-fé para justificar a constrição, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Honorários advocatícios sucumbenciais, embora possuam natureza alimentar, não se enquadram na exceção prevista no art. 833, §2o, do CPC, que admite penhora de verbas remuneratórias apenas para pagamento de prestação alimentícia.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta ou aplicação financeira, salvo demonstração de fraude, abuso ou má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, IV, §2o, e X; 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, j. 05.06.2024,
DJe
17.09.2024 (Tema 1.153); STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.158.572/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 26.02.2024,
DJe
29.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Agravo de Instrumento de decisãoda 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Execução de Título Extrajudicial n. 1017484-70.2021.8.11.0041, manteve a penhora dos valores em contas bancárias da devedora.

A agravante alega o juízo de origem determinou a penhora via SISBAJUD que resultou no bloqueio de R$ 13.451,48, valores distribuídos entre contas da Unicred e do Banco do Brasil, em 27/02/2025.

Afirma que apresentou manifestação/impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores, por se
tratarem
de proventos de aposentadoria, comprovados por documentos oficiais do INSS (benefício no 222.433.409-0), e requereu o desbloqueio integral.

Ressalta que a exequente impugnou afirmando: (i) ausência de prova de que todos os valores bloqueados provinham da aposentadoria; (
ii
) natureza alimentar dos honorários sucumbenciais que permitiria a exceção do art. 833, §2o, do CPC; e (
iii
) ausência de comprometimento do mínimo existencial.

Destaca que o juízo de origem rejeitou a impugnação, manteve a penhora e determinou a expedição de alvará após o prazo recursal.

Argumenta que a decisão
baseia-se
equivocadamente na natureza alimentar dos honorários advocatícios para permitir a penhora, contrariando a tese firmada no Tema 1.153 do STJ, que diferencia “natureza alimentar” de “prestação alimentícia”.

Defende que, nos termos do Tema 1.153/STJ, honorários sucumbenciais não podem ser pagos com verbas remuneratórias como proventos de aposentadoria, sendo vedada sua penhora com base no art. 833, IV, do CPC.

Aduz que também se aplica o art. 833, X, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade objetiva de valores até 40 salários-mínimos, independentemente da origem dos valores e do tipo de conta bancária (abrangendo
conta-corrente
, poupança, CDBs etc.).

Diz que o valor bloqueado (R$ 13.451,48) é muito inferior ao teto legal, e não há indício de fraude ou ocultação de patrimônio.

Pede que seja aplicado o art. 833, X, e declarada a impenhorabilidade dos valores.

Pugna para que seja determinada a liberação definitiva dos valores bloqueados.

Requer ainda que seja vedada novas constrições sobre verbas da mesma natureza e dentro do teto legal.

Na contraminuta, a parte agravada que o recurso não deve ser conhecido por inovação recursal uma vez que a agravante teria invocado no agravo, pela primeira vez, a tese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, argumento que não foi apresentado na impugnação à penhora na origem, na qual teria se limitado a alegar impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC.

Suscita ainda violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos genéricos já apresentados anteriormente.

No mérito, sustenta que a decisão agravada deve ser mantida, afirmando que não houve comprovação de que os valores bloqueados possuem origem previdenciária. Ressalta que o benefício de aposentadoria da agravante é creditado em conta do Banco Santander, enquanto a maior parte do bloqueio ocorreu em contas mantidas no Banco do Brasil e na Unicred, sem demonstração de que os valores ali existentes derivam exclusivamente da aposentadoria.

Alega ainda que a agravante possui outras fontes de renda, incluindo atividade profissional como fisioterapeuta, participação societária em empresa agropecuária e renda familiar elevada decorrente do casamento com servidor público municipal, cuja remuneração mensal seria superior a R$ 54 mil, circunstância que afastaria qualquer comprometimento do mínimo existencial.

Defende que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC, o que permitiria a incidência da exceção do art. 833, §2o, admitindo-se a penhora de verbas remuneratórias para satisfação do crédito.

Aponta também que não há nulidade na decisão agravada, pois o magistrado teria enfrentado adequadamente os pontos relevantes da controvérsia e fundamentado a manutenção da penhora com base na ausência de prova da origem impenhorável dos valores.

Por fim, pede a revogação da tutela recursal e a condenação da agravante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (20%) e multa por litigância de má-fé (9%), sob o argumento de que teria afirmado falsamente ser beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T
O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR):

Extrai-se dos autos que se trata de Cumprimento de Sentença movido pelo agravado
Sotrauma
S/C Ltda EPP em face da agravante Joyce para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 26.620,36.

Foi deferida a penhora por meio do sistema SISBAJUD (Id. 183133484), e houve o bloqueio parcial no valor de R$ 13.451,48 (Id. 188203280).

Após a impugnação da parte executada, o juízo indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, mantendo a penhora sob o fundamento de que a verba honorária possui natureza alimentar e de que a executada não comprovou que a totalidade dos valores, dispersos em contas do Banco do Brasil e Unicred, advinha exclusivamente de aposentadoria, determinando a expedição de alvará.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, IV, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.

A regra comporta exceção prevista no § 2o do mesmo artigo, permitindo a penhora para pagamento de "prestação alimentícia".

E o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.153, fixou a tese de que
a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA
. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia.
2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do
art
. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia).
3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1954380 SP 2021/0246410-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
17/09/2024)
.

Convém ressaltar também o bloqueio totalizou R$ 13.451,48, ou seja, o valor é manifestamente inferior a 40 salários-mínimos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de 40 salários-mínimos alcança não apenas a caderneta de poupança, mas também a
conta-corrente
, aplicações financeiras ou papel-moeda, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
QUANTIA INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. IMPENHORABILIDADE. PRESUNÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO TIPO DE APLICAÇÃO
. 1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento, limitou-se a abordar a questão da impenhorabilidade de valores até 40
salários mínimos
, com expresso apontamento quanto à irrelevância de tal valores estarem em conta poupança, conta corrente ou mesmo investimento, sem abordar a específica questão do ônus da prova, com debate de tal questão à luz do art. 373 do CPC. Incidência da Súmula n. 211/STJ.2.
O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40
salários mínimos
depositados em caderneta de
poupança .
Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40
salários mínimos
em qualquer tipo de aplicação.
3. Ao contrário do que insiste a parte agravante, a impenhorabilidade é regra presumida, que autoriza inclusive seu desbloqueio de ofício pelo magistrado, posto tratar-se matéria de ordem pública, e independentemente de manifestação da parte executada, cabendo ao exequente a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude para legitimar a excepcional
constrição.Agravo
interno
improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2158572 PR 2022/0196430-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024)
.

Dessa forma, sendo inaplicável à presente hipótese a exceção à regra de impenhorabilidade salarial, a reforma do
decisum
é medida que se impõe.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar o desbloqueio das verbas penhoradas.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
1
a
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
2
a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 25 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)
:

Eminentes pares:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, especialmente quanto à extensão da proteção conferida pelo art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, em face da execução de honorários advocatícios sucumbenciais.

Após detida análise, passo a divergir parcialmente do eminente Relator.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve penhora via SISBAJUD no valor de R$ 13.451,48, incidente sobre contas bancárias da executada, destinada à satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais.

A agravante sustenta a impenhorabilidade total dos valores, invocando tratar-se de proventos de aposentadoria, nos termos do art. 833, IV, do CPC, bem como montante inferior a 40 salários-mínimos, conforme dispõe o art. 833, X, do mesmo diploma legal.

Alega ainda a inaplicabilidade da exceção do § 2o do art. 833 aos honorários sucumbenciais, conforme tese firmada no Tema 1.153 do Superior Tribunal de Justiça.

O eminente Relator deu provimento integral ao recurso, determinando o desbloqueio total das verbas penhoradas, fundamentando sua decisão na distinção entre natureza alimentar e prestação alimentícia estabelecida pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.153, bem como na proteção objetiva conferida pelo art. 833, X, do CPC aos valores inferiores a 40 salários-mínimos.

Concordo com o Relator quanto à premissa de que os honorários advocatícios sucumbenciais não se enquadram na exceção do § 2o do art. 833 do CPC. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.954.380/SP, sob a relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, fixou a seguinte tese: "A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)".

Portanto, está correta a premissa de que não se aplica a exceção que permitiria penhora irrestrita de verbas remuneratórias para pagamento de honorários sucumbenciais.

Todavia, divirjo quanto à solução adotada pelo eminente Relator, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, desde que preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal local acerca da impossibilidade de mitigação da impenhorabilidade, sob pena de privação da devedora e de sua família quanto ao necessário à sua sobrevivência com dignidade, é providência que demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.

3. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.

4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(
AREsp
n. 2.363.046/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025.)

No presente caso, verifica-se que o valor bloqueado, de R$ 13.451,48, é inferior a 40 salários-mínimos, o que, em tese, atrairia a proteção do art. 833, X, do CPC. Há comprovação de que a agravante é aposentada, recebendo benefício previdenciário mensal conforme documentos do INSS acostados aos autos.

O crédito exequendo refere-se a honorários sucumbenciais, verba de natureza alimentar, embora não se enquadre como prestação alimentícia stricto sensu, nos termos do Tema 1.153 do STJ. Não há demonstração de má-fé, fraude ou abuso por parte da executada, circunstância que afastaria a proteção legal.

Contudo, há elementos nos autos que indicam capacidade contributiva da executada, incluindo participação societária em empresa no ramo agropecuário e renda familiar elevada, considerando que seu cônjuge é servidor público municipal com remuneração mensal superior a R$ 54.000,00, conforme informações extraídas do Portal da Transparência da Prefeitura de Cuiabá.

Esses elementos, embora não autorizem a desconsideração absoluta da proteção legal, permitem a mitigação proporcional da impenhorabilidade, preservando-se o núcleo essencial da dignidade da executada sem inviabilizar totalmente a satisfação do crédito exequendo.

Diante desse quadro, entendo que a solução mais equilibrada não é nem a penhora integral, nem o desbloqueio total, mas sim a mitigação proporcional da impenhorabilidade.

Neste caso, considerando a natureza alimentar, ainda que imprópria, do crédito exequendo, a existência de outras fontes de renda no núcleo familiar, a necessidade de preservação do mínimo existencial da executada e o princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC, entendo adequado limitar a penhora a 30% do valor total constrito, liberando-se o restante.

A solução preserva a dignidade da executada, não inviabiliza totalmente a execução, harmoniza os princípios constitucionais em jogo e alinha-se à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, atende ao princípio da proporcionalidade, na medida em que pondera adequadamente os interesses em conflito, adotando a medida menos gravosa ao devedor sem sacrificar integralmente o direito do credor.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade parcial dos valores bloqueados e determinar que a penhora seja limitada a 30% do montante constrito, com o desbloqueio imediato do percentual remanescente.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026